Tribunal: TJSP
Processo: 1036671-38.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-09
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada, por meio de perícia judicial, a falsificação da assinatura do autor em instrumento contratual, deve haver a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário do demandante.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário causam frustração, insegurança e desgaste emocional que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida reparação, a qual deve dar-se em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Valor fixado em R$ 4.000,00, conforme precedentes desta Câmara.